Tribunal: STF
Processo: HC 224974
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 771.738/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 21 anos, 9 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena em 21 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. 



    II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a repisar as razões lançadas na exordial. Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado: i) as alegações de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo e de que os registros criminais são antigos – já foram alcançados pelo período depurador -, o que afastaria os maus antecedentes, não foram enfrentadas pela eg. Corte de origem, o que a incognoscibilidade das matérias sob pena de supressão de instância; ii) os pedidos de afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento de pena e de reconhecimento de ausência de elementos concretos a justificar o desvalor das circunstâncias judiciais já foram apreciados no HC n. 771.458/SP, o constitui mera reiteração do pedido já formulado outrora; e iii) o reclamo de aplicação da continuidade delitiva esbarra no revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. 



    III - Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Na ação, a Defensoria Pública estadual alega, em suma: (a) a hipótese inquestionavelmente é de crime continuado, porque as provas demonstram que os eventos criminosos se deram por meio de mais de uma ação, os crimes são da mesma espécie e foram cometidos em condições de tempo e lugar que permitem a conclusão no sentido de que o segundo se deu em continuidade ao primeiro, diante da identidade do modo de execução, do breve espaço de tempo entre os delitos e do local onde foram praticados; (b) a menção genérica às circunstâncias judiciais desfavoráveis sem fundamentação concreta não caracteriza fundamento idôneo para aumentar as penas-base, pois necessário comprovar, de maneira objetiva, a reprovabilidade que extrapola a margem de risco social coberto pelo tipo penal; e (c) na terceira fase de aplicação das penas, no que diz respeito ao delito praticado contra a vítima Deivid, os elementos probatórios produzidos em Juízo foram débeis a demonstrar com a certeza necessária o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, sendo temerário o reconhecimento de tal causa de aumento de pena, que deve ser afastada.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a continuidade delitiva, bem como para que sejam reduzidas as absurdas penas aplicadas, nos termos acima expostos. 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 



    Acerca da matéria, decidiu o STJ: 



    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado: 



    “Contrariamente ao sustentado, não é caso de continuidade delitiva, pois ausente o elemento subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios. Os delitos foram perpetrados contra vítimas diferentes, escolhidas de forma aleatória, sem qualquer interligação, descaracterizando, assim, a hipótese do art. 71, caput. É remansoso o entendimento de que a teoria adotada para a questão é a objetivo-subjetiva, demandando a existência de intenção da prática dos crimes, aproveitando-se das mesmas relações e circunstâncias de tempo, modo e local” (fls. 262). 



    [...] para que seja aplicada a regra do crime continuado, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 



    Da leitura dos trechos supramencionados, constata-se que o Tribunal a quo considero inexistir unidade de desígnios entre as ações, razão pela qual afastou a aplicação da continuidade delitiva, entendimento que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Conclusão em sentido contrário ao manifestado pelo Tribunal de origem demandaria, à evidência, o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: HC n. 267.534/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/3/2016; e HC n. 300.941/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/2/2016. 



    As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos.



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 



    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 



    Por fim, as demais alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    De todo modo, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente